Tribunal: TJMT
Processo: 1010061-50.2019.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010061-50.2019.8.11.0002

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JACINTO GREGORIO DE OLIVEIRA - CPF: 110.710.871-34 (APELANTE), LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 523.277.101-97 (ADVOGADO), BANCO AGIPLAN S.A. - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), WILSON BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – OMISSÃO ACERCA DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS PARA DILAÇÃO PROBATÓRIA – PRELIMINAR ACOLHIDA.

A inversão do ônus probatório é regra de procedimento – instrução e deve ocorrer antes da sentença, preferencialmente, na fase de saneamento do processo, de modo a assegurar o contraditório e a ampla defesa.

Cuida-se de inversão
“ope judicis”
do ônus da prova, ou seja, não basta haver relação de consumo: o juiz deve analisar, na hipótese, se estão presentes os pressupostos específicos (hipossuficiência e verossimilhança).

Hipossuficiência significa a dificuldade do consumidor de fazer prova sobre determinado fato que embasa sua pretensão em juízo (causa de pedir).

Presentes os requisitos legais (hipossuficiência e verossimilhança), é o caso de inversão do ônus probatório especificamente quanto aos fatos relacionados aos termos iniciais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Jacinto Gregório de Oliveira
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que, nos Autos da
Ação Revisional de Contrato c/c Indenizatória por Danos Materiais e Morais
, movida em face de
Banco Agibank S/A
, julgou improcedente a pretensão inicial e condenou o apelante ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, com fundamento no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, contudo suspenso o pagamento por ser beneficiário da gratuidade de justiça.

Inicialmente, o apelante argui, em sede de preliminar, que a inversão do ônus da prova não restou devidamente analisada, tendo o Juízo “a quo” silenciado a respeito.

Ainda em sede de preliminar, aduz o cerceamento de defesa, ao argumento de que foi obstaculizado de produzir suas provas.

No mérito, questiona a rejeição aos pedidos de indenização por danos morais e de repetição de indébito, alegando não existir nos autos provas de que contratou os 03 empréstimos que ensejaram os descontos em seu benefício do INSS, objeto da discussão.

Insiste na ofensa aos princípios da transparência e da boa-fé contratual, com suposto vício de consentimento, argumentando que o termo fora assinado em branco e preenchido depois.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

As contrarrazões vieram aos autos junto ao Id. 175596641.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA (Inversão do ônus da prova)

Eminentes pares:

O autor, ora apelante, alega que o Juízo de 1o Grau silenciou quanto ao seu pedido de inversão do ônus da prova, resultando no cerceamento do seu direito de defesa.

Ante os substanciosos argumentos, merece guarida o pleito.

Defende o apelante a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e de inversão do ônus da prova.

No caso em comento, alega o recorrente jamais ter contratado cartão de crédito com o banco demandado, entretanto, a instituição financeira recorrida, sedimentou sua tese de defesa na alegação que o objeto da discussão, cuja insatisfação do recorrente indica que culminaram em descontos indevidos em sua aposentadoria, refere-se ao contrato de cartão de crédito consignado n. 5369.****.****.4884.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo: deve ser analisada sob a perspectiva normativa do Código de Defesa do Consumidor – CDC.

O CDC autoriza a inversão do ônus da prova a favor do consumidor,
“quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”
(art. 6o, VIII).

Cuida-se de inversão
“ope judicis”
do ônus da prova, ou seja, não basta haver relação de consumo: o juiz deve analisar, na hipótese, se estão presentes os pressupostos específicos (hipossuficiência e verossimilhança).

Em diálogo com o CDC, o art. 370 do Código de Processo Civil (CPC) dispõe que: “caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”.

O parágrafo único do mesmo dispositivo estabelece: “o juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”.

A inversão do ônus probatório é regra de procedimento – instrução. Deve ocorrer antes da sentença, preferencialmente, na fase de saneamento do processo, de modo a assegurar o contraditório e a ampla defesa.

Nesse sentido, ilustrativamente, registre-se julgado do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. HOSPITAL E MÉDICO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. ERRO MÉDICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. PRECEDENTES DESTA CORTE. NÃO PROVIMENTO. 1. A análise da controvérsia quanto ao momento processual para inversão do ônus da prova prescinde de novo exame de provas e de fatos, razão pela qual não incide o óbice previsto na Súmula 7 desta Corte. 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que "a inversão 'ope judicis' do ônus probatório deve ocorrer preferencialmente na fase de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade para apresentação de provas" (REsp 802.832/MG, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, DJe de 21/9/2011). 3. Agravo interno ao qual se nega provimento. (AgInt no AREsp 355628 / RO, Ministro LÁZARO GUIMARÃES, QUARTA TURMA, Data do Julgamento:28/11/2017, DJe 04/12/2017)”. – grifou-se

No caso, a petição inicial demonstrou a necessidade da apresentação dos contratos para efetiva análise das alegações do recorrente de que não solicitou a aquisição do cartão de crédito consignado, cartão de n. 5369.****.****.4884, descontados em sua aposentadoria.

O indeferimento da produção dessas provas por ocasião da sentença gerou surpresa e – mais importante – foi equivocado, já que a causa de pedir e a dificuldade de o consumidor de produzir prova quanto à não contratação do cartão de crédito.

E, neste ponto, reside a controvérsia processual que, em tese, pode afetar o julgamento do mérito da ação, ao demonstrar que o recorrente não tinha intenção de contratar cartão de crédito consignado, mas tão somente empréstimo.

O acervo probatório indica controvérsia suficiente a ser dirimida.

É necessária a distribuição do ônus da prova na fase procedimental para que as partes possam instruir o processo com os elementos relevantes para o caso.

O juízo, por outro lado, não promoveu a distribuição do ônus no decurso do processo e julgou antecipadamente a lide pelo fundamento de ausência de comprovação do fato constitutivo.

Houve indevida atribuição do ônus na sentença, o que não acompanha o raciocínio jurisprudencial vigente.

Agiu em
“error in procedendo”
o juiz de primeiro grau: não examinando no momento correto a inversão do ônus da prova e desconsiderando – inadequadamente – a presença dos elementos que permitem a inversão: hipossuficiência e verossimilhança.

Todo consumidor é, por definição, vulnerável (art. 4o, I, do CDC), o que significa fragilidade nas relações estabelecidas no âmbito do mercado de consumo.

A vulnerabilidade pode ser fática (econômica), jurídica e técnica (informacional).

Por suas condições pessoais - doença, idade etc. - pode ser considerado hipervulnerável e merecer tratamento diferenciado.

A vulnerabilidade, todavia, não se confunde com hipossuficiência, a qual significa a dificuldade do consumidor de fazer prova sobre determinado fato que embasa sua pretensão em juízo (causa de pedir).

A hipossuficiência enseja a inversão do ônus da prova quando há, também, verossimilhança das alegações do consumidor.

No caso, é evidente a dificuldade de provar que desconhecia a contratação do instrumento, que ensejou as cobranças em seu benefício do INSS, contrato objeto da lide.

Paralelamente, a narrativa do consumidor é verossímil e coerente.

O apelante, em sua causa de pedir, constrói quadro fático suficiente para demonstrar que não possuía conhecimento inequívoco da contratação de cartão de crédito, objeto do seu argumento de não contratação.

Presentes os requisitos legais (hipossuficiência e verossimilhança), é o caso de inversão do ônus probatório especificamente quanto aos fatos relacionados aos termos iniciais acerca da legitimidade dos descontos realizados no benefício do INSS.

A inversão, na hipótese, significa que há presunção relativa de veracidade dos fatos concernentes à oferta inicial.

Cabe ao banco apelado, por todo os meios processuais disponíveis, demonstrar que as alegações do apelante quanto a este ponto não são verdadeiras, ou seja, devem procurar ilidir a presunção “juris tantum” decorrente da inversão.

Em face do
“error in procedendo
”, com base no art. 281 do CPC,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença recorrida, devendo os autos retornarem ao Juízo de Origem para dilação probatória, a fim de oportunizar ao apelado/requerido a produção das provas que entender cabíveis para a solução do litígio.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023